Tribunal: TJMT
Processo: 1025953-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025953-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VANDERLEI DJALMA NUERNBERG - CPF: 626.957.201-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Ambiental. Agravo Interno. Alegação de litispendência. Inexistência. Autos de infração distintos e condutas ambientais individualizadas. Decisão mantida.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e afastou a alegação de litispendência entre duas Ações Civis Públicas ambientais ajuizadas em razão de desmatamento de 109 hectares de floresta na Amazônia Legal.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se há identidade entre as ações civis públicas mencionadas, apta a caracterizar litispendência, com base nas partes, causa de pedir e pedido.

III.
Razões de decidir
3. Para caracterizar a litispendência, é necessário que as ações possuam as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º e 2º, CPC).
4. No caso, embora ambas as ações tratem de desmatamento em área de 109 hectares, os autos de infração demonstram que os atos ocorreram em momentos distintos (2013 e 2014) e envolveram danos ambientais de natureza diversa – floresta primária e floresta em regeneração.
5. As peculiaridades das condutas e as diferentes características ambientais afastam a identidade de causa de pedir e pedido, inviabilizando o reconhecimento de litispendência.
6. A manutenção de ambas as ações não resulta em duplicidade de condenação, pois a tutela ambiental assegura a reparação integral e individualizada de danos causados em circunstâncias específicas.

IV.
Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se configura litispendência entre ações civis públicas ambientais que tratem de danos distintos, ainda que relacionados à mesma área geográfica, desde que os atos lesivos tenham ocorrido em momentos diferentes e apresentem peculiaridades específicas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei 9.605/98, art. 70; Decreto Federal 6.514/08, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.348.532, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
VANDERLEI DJALMA NUERNBERG
, contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual rejeitou os embargos de declaração.

Aduz o Agravante que,
‘a causa de pedir de ambas as ações manejadas em face do ora agravante são idênticas, sobretudo por ser fato incontroverso nos autos que as duas se originam da conduta “destruir vegetação” (descrita no art. 50, do Dec. Federal nº 6.514/2008) e sobre idêntico perímetro rural (109 hectares)’
.

Enfatiza que,
‘ainda que as condutas fossem diversas, o que se aborda exclusivamente para fins de explanação, eventual dano ambiental passível de regularização junto ao órgão ambiental competente é único, pois o local onde os fatos se deram é o mesmo’
.

Argumenta que,
‘uma vez ajuizada uma ACP para que seja promovida a reparação do perímetro de 109 hectares destruídos, não há lógica – tampouco sustentáculo processual – em permitir o manejo de mais uma ação visando a reparação destes mesmos 109 hectares destruídos’
.

Destaca que,
‘não há como concluir que se tratam de demandas com causa de pedir diversas, já que a motivação para o ajuizamento das ações é exatamente o mesmo, qual seja, impor a recomposição do perímetro de 109 hectares. Manter em trâmite as duas demandas é o mesmo que admitir a possibilidade de existirem duas sentenças obrigando o administrado ao cumprimento da mesma obrigação, ou pior, de existir sentenças conflitantes’
.

Afirma que, há
‘identidade entre partes (MPE e Vanderlei Djalma Nuernberg), pedidos (não promover novos desmates, recompor a área desmatada e pagar indenização material e moral) e causa de pedir (destruição de 109 hectares) a justificar o total provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a litispendência entre as ações que visam a reparação do perímetro em debate’
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, reconhecendo a litispendência deste Agravo com a ação de nº 0000299-26.2016.8.11.0101. Caso não haja retratação, a remessa deste feito para julgamento Colegiado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 230258696.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, o auto de infração n. 552741, datado de 04/04/2013, descreve que o Agravante teria danificado, a corte seletivo, 109,00 hectares de floresta nativa, na Amazônia legal, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, infringindo os artigos 70, 72, 50, §3º, inciso II e VII e artigo 225, §4º, da Lei Federal n. 9.605/98/Decreto Federal 6.514/08/Constituição Federal/88, cujo valor originário era de R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais), tendo sido embargada a propriedade, conforme Termo de Embargo n. 652751. Já em relação ao auto de infração n. 6471-E, datado de 28/01/2014, extrai-se que o Agravante teria destruído 109,00 hectares de floresta amazônica em regeneração, objeto de especial preservação, sem licença, ou autorização do órgão ambiental competente, no valor de R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais), de acordo com o artigo 50, caput, do Decreto Federal n. 6.514/08. Como se sabe, a litispendência, ocorre quando duas ações idênticas se encontram em curso ao mesmo tempo. Nos termos do artigo 337, do CPC, observa-se que: “§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Haverá, portanto, litispendência, quando existirem em curso dois ou mais processos idênticos ao mesmo tempo. Para serem idênticos, é imprescindível possuir: 1. mesmas partes; 2. mesma causa de pedir; e 3. mesmo pedido. Com efeito, ao que nos parece, as pretensões aduzidas em ambas as ações civis públicas não são idênticas, situação que poderia se caracterizar em litispendência que, por sua vez, resultaria na extinção de um dos processos. Isto porque, comparando-se os autos de infração e relatórios das atividades fiscalizatórias, infere-se a existência do verbo DESTRUIR, em duas oportunidades, a mesma área, qual seja, de 109 hectares de área, sendo uma realizada no ano de 2013 e outra no ano de 2014, inclusive, esta última resultou na destruição de área em processo de regeneração. Por assim ser, não se vislumbra motivos para a reforma da bem proferida decisão recorrida, sendo prudente concluir pela sua manutenção”.

Convém ressaltar, por oportuno que, e
mbora o Agravante sustente que as causas de pedir das ACPs são idênticas por ambas se originarem da suposta destruição de vegetação em área de 109 hectares, a análise técnica revela que as condutas imputadas em cada ação ocorreram em momentos distintos e com características próprias, como cito:

Na primeira situação, datada de 2013 (Auto de Infração n. 552741), a imputação versa sobre o dano ambiental por desmatamento de vegetação nativa, ou seja, a destruição de floresta primária.

Na segunda situação, datada de 2014 (Auto de Infração n. 6471-E), discute-se a destruição de floresta em regeneração, que, embora localizada no mesmo perímetro, apresenta características ambientais e legais distintas.

A diferença nas condições da área afetada – floresta nativa versus floresta em regeneração –, ao que tudo indica, confere singularidade a cada conduta, evidenciando a ausência de identidade na causa de pedir.

Ademais,
malgrado as ações visarem à reparação ambiental da mesma área geográfica, ao que parece, os pedidos não são idênticos, uma vez que os danos ambientais causados são distintos. A reparação de danos ambientais deve levar em conta a extensão, a natureza e o tipo de vegetação afetada, não se podendo tratar como equivalentes duas degradações que ocorreram em momentos diferentes e sob circunstâncias diversas.

Com efeito, reconhecer a litispendência nesse caso implicaria ignorar que o ordenamento jurídico ambiental adota o princípio da prevenção e da reparação integral do dano, que orienta a atuação dos órgãos ambientais e do Ministério Público. Ainda que as áreas objeto de degradação sejam coincidentes, admitir que os atos lesivos de 2013 e 2014 sejam tratados como uma única infração resultaria em grave prejuízo à efetividade da tutela ambiental e à responsabilização do infrator.

Cumpre enfatizar que o julgamento de ambas as ações não enseja risco de duplicidade de condenação ou obrigações incompatíveis, uma vez que o Judiciário pode, em cada processo, delimitar de forma clara a extensão dos danos a serem reparados.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025